Tribunal: TJDFT
Processo: 0740669-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740669-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JUCLEI DIAS PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. (autora) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de busca e apreensão, processo n. 0704635-13.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de JUCLEI DIAS PEREIRA, concedeu prazo de cinco dias para que a autora comprovasse que o veículo apontado nos autos se encontrava no local indicado para a diligência de busca e apreensão, com elementos suficiente para corroborar suas alegações, sob pena de extinção do feito. No presente recuso, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida na parte em que se condicionou a expedição do mandado de busca e apreensão a comprovação da localização exata do veículo objeto da demanda. Todavia, compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que, em 14.12.21, nova decisão foi proferida pelo juízo a quo, determinando a diligência no endereço informado pela autora/agravante. Considerando que o presente recurso foi interposto após a prolação da nova decisão do juízo de origem, intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator